Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017326-12.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), WEMERSON BRITO TAVARES - CPF: 027.436.861-70 (PACIENTE), ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.247.751-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO ROCHA LIMA - CPF: 452.741.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA – POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 06 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRECEDENTES DO STJ – VENTILADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP –NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA À CONTA DA REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 06 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que “
a não realização da audiência de custódia, segundo pacífico entendimento desta Corte, não tem o condão de ensejar a nulidade da prisão em flagrante, sobretudo quando posteriormente convertida em preventiva
” (STJ. Quinta Turma. RHC 90.346/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da reiteração delitiva do paciente (Inteligência do Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

É impossível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância dessas medidas.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador da segregação (art. 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Wemerson Brito Tavares
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente desde
08.11.2019
, acusado da suposta prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Aduz a impetrante que a ordem prisional é nula em razão de não ter se realizado a audiência de custódia quando da efetivação da prisão em flagrante do paciente. De outro lado, afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie.

Por fim, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento de pena caso remanesça condenado.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido em
13.11.2019
(Id. 24010454).

Informes devidamente subscritos (Id. 24409971 a 24409974).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 25083476).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Preambularmente, no que se refere à tese de nulidade da prisão à conta da ausência da audiência de custódia, cumpre registrar que se encontra cristalizado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que “
a não realização da audiência de custódia, segundo pacífico entendimento desta Corte, não tem o condão de ensejar a nulidade da prisão em flagrante, sobretudo quando posteriormente convertida em preventiva
” (STJ. Quinta Turma. RHC 90.346/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Ademais, vê-se que a não realização do ato foi devidamente justificada pelo juízo de origem, no sentido que
“(...) considerando-se que este Magistrado estará em Cuiabá-MT nos dias 11, 12 e 13.11.2019 participando de Curso de Formação Continuada da ESMAGIS e estará na comarca de Campinápolis-MT no dia 14.11.2019 realizando audiências de réus presos, será inviável a realização da audiência de custódia em período breve. Consigno, ainda, que havendo interesse da defesa, a solenidade poderá ser designada para data futura, de acordo com a disponibilidade de pauta. Destaco, ao final, que, à despeito do Provimento n.o 12/2017-CM, a não realização do ato não acarreta nulidade do procedimento ou ilegalidade da prisão, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...)”
(decisão que converteu o flagrante em preventiva de id. 23832461,
sic
). Ainda, até o presente momento, não se tem notícias de que a defesa veio posteriormente a persistir na designação da aludida solenidade.

Seja como for, além do juízo já ter relaxado a prisão do paciente quanto ao
delito de furto qualificado
por não ter vislumbrado a situação de flagrância naquela ocasião, é sabido que
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
, nos termos do Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Por sua vez, observa-se que o magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do beneficiário visando à
garantia da ordem pública
à conta da pretensa
reiteração delitiva
, uma vez que
Wemerson Brito Tavares
teria, em tese, praticado o delito versado no art. 180,
caput
, do Código Penal, encontrando-se de posse do aparelho celular subtraído da vítima
Eziane Alves Cardoso
(id. 23832464), contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

No ponto, consignou o juízo de origem
“(...) a materialidade da infração penal demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2019.330964 e termo de restituição. Os indícios de autoria encontram-se consubstanciados pelos depoimentos da vítima e testemunhas (...) Além disso, o autuado foi preso em flagrante na posse da ‘res furtiva’ (...)”
(decisão de id. 23832461,
sic
).

Sob esse viés, ponderou que
“(...) em que pese se tratar de infração penal cuja pena máxima não supera quatro anos de reclusão,
o autuado Wemerson é reincidente, haja vista ter sido condenado nos autos da ação penal n.o 0002876-40.2016.8.11.0080 – código 45050, que tramitou na comarca de Querência-MT, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, cujo acórdão transitou em julgado em 18.12.2018
(...)
Encontrava-se cumprindo pena em regime fechado na UPAB (PEP n.o 0003911-47.2018.8.11.0021), contudo progrediu de regime e foi colocado em liberdade em 18.06.2019. Mesmo em cumprimento de pena, o autuado voltou a se envolver com a prática de crimes e, apenas no presente feito, lhe são imputados quatro novos crimes
. Dessa forma,
a prisão preventiva se mostra como a única medida apta a assegurar a ordem pública contra a reiteração delitiva perpetrada por Wemerson
, de modo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para demover o autuado de sua dedicação ao crime (...)”
(id. 23832461,
sic
).

Diante desse cenário, vê-se que a decisão constritiva se encontra lastreada em sólidos elementos de informação colhidos durante a investigação policial, a evidenciar que se encontra adequadamente fundamentada à decretação da privação cautelar da liberdade, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, ademais, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que não seriam suficientes para a tutela da sociedade.

A propósito, bem dispõe o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Por seu turno, no que tange às assertivas atinentes a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019